Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-38.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006368-38.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. MARCIO VIDAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[RAFAELA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.461-27 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – AJUSTE ANTERIOR À PORTARIA N. 04/2017 DO MEC - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – A sentença recorrida não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, sobretudo porque discorreu sobre todo conjunto probatório existente nos
autos..

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

IV - Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, de n. 1006368-38.2019, ajuizada por
RAFAELA FONSECA BORGES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado no valor de R$ 9.872,88 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente discorre sobre a competência da Justiça Estadual para dirimir sobre os fatos narrados nestes autos. Fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que as provas e teses apresentadas junto à peça de defesa não foram analisadas e, nem sequer, foram consideradas pelo juízo
a quo
para a construção de seu convencimento. No mérito, alega que a cobrança questionada pelo autor é legítima, porque decorrente de trava sistêmica imposta pelo FNDE e devidamente prevista no contrato firmado pelo estudante para adesão ao FIES, afirmando, ainda, que a legislação de regência autoriza a cobrança de residual não abarcado pelo financiamento estudantil.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso apresentadas à id. de n. 194454751.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, adianta-se.

No caso, embora concisa, a sentença recorrida não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, sobretudo porque discorreu sobre todo conjunto probatório existente nos autos.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, a autora afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2015, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, foi posteriormente surpreendida com cobranças adicionais incompatíveis com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento integral dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, a parte autora pleiteou a declaração judicial de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Contra a sentença insurge-se a parte ré, que, em síntese, sustenta que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (
SisFIES
), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a controvérsia, entendo que a tese de legitimidade das cobranças não merece acolhimento.

Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições doFIESe aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” apresentado junto à inicial, celebrado entre a autora e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que a aluna não foi exposta a vexame, constrangimento ou qualquer outra ofensa à sua esfera personalíssima.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
,
Publicado
no DJE 17/08/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

31 D
E

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
A RELATORA VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais sob a alegação de que é acadêmica de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2015), tanto é que assim constou nos aditamentos de 2015/02, 2016, 2017 e 2018.

Aduz que a ré/apelante, sem justificativa alguma, passou a cobrar dela R$9.872,88 e “
está aplicando sanções pedagógicas a Autora, tais como: impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula e consequente não aditamento do contrato para o 1º semestre de 2019, entre outras”.

A cobrança de dívida indevida e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a retirada do nome da apelada da lista de chamada,
o impedimento do seu acesso às atividades e ao portal do aluno, e demais condutas ilícitas, confirmam o direito à indenização pretendida.

E o seu arbitramento em R$8.000,00 na primeira instância atende aos
critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário do FIES em 100%, a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade não se mostra legítima. Não se justifica reduzir o valor estipulado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 85, §2º, do CPC
”. (TJMT, N.U 1049888-14.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-3-2023, DJE de 3-3-2023).

Pelo exposto, divirjo da relatora
e, desse modo,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Considerando que tenho um caso
bem
semelhante, p
eço vista dos autos pa
ra melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
Iuni Unic Educacional Ltda em face de Rafaela Fonseca Borges, com objetivo de
reformar a sentença que julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Afirma a autora ter celebrado junto à ré, no ano de 2015, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, foi posteriormente surpreendida com cobranças adicionais incompatíveis com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Relata que, ao obter o financiamento integral dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença por parte da instituição de ensino, por esse motivo a parte autora pleiteou a declaração judicial de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Por outro lado, insurge-se contra a sentença a parte requerida ao argumento de que a cobrança é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (
SisFIES
), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou.

Alega que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Pois bem, entendo que a legitimidade das cobranças não merece acolhimento.

Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, máxime porque não foi este quem a estabeleceu.

Ademais, na qualidade de instituição de ensino, a requerida aderiu voluntariamente às condições doFIESe aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Além do mais, em contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Condições essas que evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Quanto ao dano moral, não restou configurado, pois
a mera
cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que a aluna não foi exposta a vexame, constrangimento ou qualquer outra ofensa à sua esfera personalíssima.

Ante o exposto,acompanho o voto da e. relatora para
dar parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO
ART.
942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como visto nos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Iuni

Unic
Educacional Ltda., em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Rafaela Fonseca Borges
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito impugnado no valor de R$ 9.872,88 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), condenou a Apelante ao pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, e às despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Rafaela Fonseca Borges ajuizou a mencionada ação sob a alegação de ter recebido cobranças indevidas por parte da Instituição de Ensino Apelante, referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em 2015, ocasião em que obteve 100% do financiamento do Curso de Medicina pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

Reconhecida a inexistência do débito e condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelada, a Instituição de Ensino interpõe recurso de apelação, sustentando a legitimidade da cobrança, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) impôs limites globais ao financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (
SisFIES
), além da aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso em que a Apelada se encontra matriculada, os quais, segundo alega, não se sujeitam ao teto de financiamento fixado pelo ente federativo, o que resulta na revisão contratual, cujo custeio residual recai sobre o aluno.

Importante destacar, inicialmente, que não houve divergência, no julgamento, quanto à ilegitimidade das cobranças realizadas pela Recorrente e, desse modo, a parte da sentença que reconheceu a inexistência do débito foi mantida.

No entanto, os eminentes julgadores divergiram acerca da reparação por dano moral arbitrada no ato sentencial. Enquanto a Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, e o 1º Vogal, Guiomar Teodoro Borges, votaram pelo parcial provimento do recurso e afastaram a indenização por danos morais, o 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu divergência, negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença.

Diante da inexistência de unanimidade, nesse ponto, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte da análise do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a Apelada aduziu na petição inicial que a cobrança indevida de valores e as sanções pedagógicas, “não inserção do nome do aluno na lista de chamada, proibição de realização de provas e atividades e de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA”, são circunstâncias que configuram dano moral indenizável e estão na seara do dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, porque caracterizado pela mera existência do fato.

Em contrapartida, a Recorrente defendeu a regularidade das medidas administrativas por ela adotadas, pois a Apelada cursou normalmente os semestres anteriores, ficando impedida apenas de renovar sua matrícula, o que, consequentemente, acarreta a ausência de acesso ao portal do aluno e à instituição de ensino.

Asseverou que tais circunstâncias não configuram dano moral indenizável, pois não passam de meros dissabores que fazem parte das relações privadas.

Na sentença, a Juíza Singular esboçou entendimento no sentido de que a cobrança por dívida inexistente e o impedimento de rematrícula são circunstâncias ensejadoras de indenização por danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

Em uma situação cuja pretensão está direcionada ao dano moral indenizável, faz-se necessário que o julgador estabeleça alguns limites, para que o instituto não seja banalizado.

É cediço que o dano moral indenizável não se confunde com um mero dissabor decorrente das relações da vida em sociedade, contratempos ou desagrados da vida cotidiana e, por isso, somente deve ser reconhecido na existência de violação grave à dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena, repito, de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito, sobre o tema leciona Sergio Cavalieri
Filho :

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2010).

Deveras, para que seja caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “in
re

ipsa
”. Esse termo, “in
re

ipsa
” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos
fundados
em incômodos mínimos.

Tendo em vista que não consta dos autos qualquer comprovação de que a situação aqui exposta pela Apelada tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos, peço vênia ao nobre colega, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, e
acompanho a Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que tornou definitiva a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pleito da parte apelada para declarar inexistente o débito R$ 9.872,88 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), bem como, condenou a IUNI Educacional ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), custas e honorários em 15% (quinze por cento), em razão da cobrança indevida.

Em suas razões recursais, a apelante IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inocorrência de danos morais.

3. Do Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Ao examinar melhor os autos, verifica-se que a Desembargadora relatora, deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais, por se tratar de mera cobrança incapaz a ensejar o dano moral, todavia, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pela Ilustre Desembargadora relatora, estou a acompanhar o entendimento externado em voto divergente, para negar provimento ao recurso.

Isto porque, do contexto fático-jurídico verifica-se que restou comprovado nos autos a cobrança indevida operada pela instituição de ensino superior, tendo sido reconhecido unanimemente, por esta Câmara, a responsabilidade civil da parte apelante.

Contudo a divergência reside na ocorrência dos danos morais indenizáveis. Entendo que os efeitos decorrentes da cobrança indevida, notadamente, o bloqueio de acesso ao portal do aluno que obsta a realização das atividades acadêmicas, bem como, a retirada do nome da parte apelada da lista de chamada, são nuances oriundas da cobrança indevida, capazes de ensejar a reparação pelos danos morais causados, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, ante a falha na prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por tais razões, entendo que o ato perpetrado pela parte apelante transcende o mero dissabor, devendo ser mantido a r. sentença.

Conclusão

Acompanho o voto divergente do Des. Rubens de Oliveira para negar provimento ao recurso
, visto que, a conduta da Instituição de Ensino Superior ao cobrar indevidamente o débito, provocou efeitos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, atingindo a honra da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024